Tribunal: TJPA
Processo: 0499679-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0499679-52.2016.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PLAZA MENDONCA ENGENHARIA SPE LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: INALDO JORGE CABRAL E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0499679-52.2016.8.14.0301

APELANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA., PLAZA MENDONÇA ENGENHARIA SPE LTDA. E CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270

APELADO:
INALDO JORGE CABRAL E SILVA

ADVOGADOS: VITOR DE ALENCAR LIMA MESQUITA – OAB/PA N.

E IGOR OLIVEIRA COTTA – OAB/PA N. 18.743

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;

2.

Lucros cessantes devidos. Fixação em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato. Observância dos parâmetros jurisprudenciais;

3.

Danos morais configurados. Não configuração de mero aborrecimento. Manutenção do valor da indenização;

4.

Pedido de substituição dos índices de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC. Indicação na sentença o IGPM como índice de correção monetária o que afasta a aplicação do art. 406 do CC;

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PLAZA MENDONÇA ENGENHARIA SPE LTDA., PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA. e de CÍRCULO ENGENHARIA LTDA., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização c/c Pedido Liminar ajuizada contra si INALDO JORGE CABRAL E SILVA, julgou procedente a ação, condenando as rés a restituírem ao autor os valores pagos a título de taxa de evolução de obra, desde o fim do prazo de tolerância, de forma simples; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de lucros cessantes no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel, devidamente atualizado por mês de atraso, a partir do esgotamento do prazo de tolerância até a entrega das chaves (Id. 20041658).

Em suas razões recursais (Id. 20041659), as rés aduzem a impossibilidade de presunção de lucros cessantes e a ausência de prova do dano experimentado pela parte autora, bem como a improcedência dos danos morais e, alternativamente, a redução dos valores das referidas indenizações.

Afirmam a necessidade de reforma do índice de correção monetária, defendendo a aplicação da SELIC, em substituição ao IGPM acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) estabelecidos na sentença para atualização das condenações a si impostas, sob pena de enriquecimento ilícito e
bis in idem
.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 20041664).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães que se declarou impedido (Id. 20155468).

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que suscitou prevenção.

Conclusos, vieram-me os autos
.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de lucros cessantes ou de danos morais e, alternativamente, à minoração das referidas indenizações e ao pedido de substituição da correção monetária e dos juros de mora pela Taxa SELIC.

A questão principal gravita em torno do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes em 11/05/2010 (Id. 20041629), cujo objeto é a aquisição da unidade 904 do empreendimento imobiliário denominado Plaza Mendonça Residence, com prazo de entrega inicial estabelecido em outubro/2013, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias.

Não assiste razão às apelantes.

Com relação aos lucros cessantes, o prejuízo é presumido, tendo em vista que a mora na entrega do imóvel impossibilita o adquirente de fruir do bem, seja para uso próprio ou para locação a terceiros, devendo ser computado desde a expiração da cláusula de tolerância até a efetiva entrega das chaves.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).
3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi de aproximadamente 2 anos após o prazo de tolerância. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada recorrido, não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) - Grifei

Especificamente quanto ao valor, arbitrado em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, no caso concreto, se mostra adequado para estipular o valor devido, tendo em conta as características gerais do imóvel, tais como localização e tamanho, além de estar dentro da média do valor locatício para imóvel assemelhado, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES.

CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES
. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802115-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024) - Grifei

AGRAVO INTERNO. ATRASO ENTREGA DA OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO DE UM SEGUNDO PRAZO AUTOMÁTICO DE TOLERÂNCIA POR MAIS 180 DIAS. INVALIDADE. PRAZO MÁXIMO DE TOLERÂNCIA PARA O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DEVE SER 180 DIAS. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 970 DO STJ. PENA CONVENCIONAL FIXADA EM PATAMAR ABAIXO DO VALOR LOCATIVO.
POSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES EM VALOR EQUIVALENTE A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023956-05.2010.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/07/2023) – Grifei

Quanto ao dano moral, embora o inadimplemento contratual não seja capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, o atraso na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais. O valor da indenização fixado pela sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal, não sendo irrisório, tampouco exorbitante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. O atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel
. 2. A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria
. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação – Nº 0102580-92.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023) – Grifei

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
(10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14) - Grifei

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC ao invés ao invés do IGPM estabelecido na sentença, não assiste razão.

As duas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça convergem acerca da aplicação da taxa SELIC às condenações posteriores à entrada em vigor no CC (REsp 933.067/MG, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, J. 7/12/2010, DJe 17/12/2010; EDcl no REsp 953.460/MG, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 9/8/2011, DJe 19/8/2011, AgRg no AREsp 196.158/CE, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, J. 20/11/2014, DJe 25/11/2014; e AgRg no REsp 1.054.117/RJ, rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, J. 7/4/2016, DJe 14/4/2016).

Ocorre que, esses casos se referem à hipótese em que os encargos “não forem convencionados”, em conformidade com a redação do próprio art. 406 do CC (AgInt no RESp nº 2106446-PR).

No caso dos autos há previsão contratual na cláusula 3.3, para utilização do IGPM, portanto, a pactuação de juros de mora e correção monetária deve ser respeitada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. MORA CARACTERIZADA. TAXA SELIC. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS Nº 5 E 7/STJ.

1.

Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante – de afastar a incidência da taxa SELIC para correção dos valores devidos – exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e das cláusulas contratuais, procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmulas nº 5 e 7/STJ.

2.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pago com base na taxa SELIC, a não ser que outra taxa tenha sido contratada. Precedente.

3.

Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.233.313/MS, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/08/2023, DJe de 31/08/2023).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11° do CPC).

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024